Tribunal: TJMT
Processo: 1037030-77.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037030-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAVID CACERES OLIVEIRA - CPF: 357.911.058-60 (APELANTE), FRANCISNEI CARMO DA SILVA - CPF: 933.178.321-34 (APELANTE), VANICI DE FRANCA E SILVA LIMA - CPF: 029.568.461-59 (ADVOGADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA. CRUZAMENTO SINALIZADO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. EXCESSO DE VELOCIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO COMPROVADO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação regressiva de ressarcimento, na qual condeno
u o requerido
ao pagamento de R$ 6.596,68, acrescido de juros e correção monetária, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. O recorrente pleiteia justiça gratuita e reforma da sentença, sob o argumento de culpa exclusiva do condutor do veículo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a dinâmica do acidente descrita na sentença compromete a conclusão sobre a responsabilidade; (
ii
) estabelecer se houve culpa exclusiva ou concorrente do condutor da motocicleta; (
iii
) determinar se o valor da indenização fixado na sentença é excessivo ou carece de comprovação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A descrição imprecisa da colisão como "abalroamento traseiro" não compromete a fundamentação da sentença, que analisou corretamente a dinâmica do acidente com base no conjunto probatório.

A regra de preferência de passagem prevista no art. 29, III, "c", do CTB aplica-se apenas a cruzamentos não sinalizados. No caso, o boletim de ocorrência confirmou que as vias estavam devidamente sinalizadas.

A prova oral colhida em audiência demonstrou que o condutor da motocicleta desrespeitou a sinalização e trafegava em velocidade inadequada, o que configura culpa exclusiva pelo acidente.

Não há elementos nos autos que indiquem imprudência, negligência ou imperícia do condutor do veículo segurado, afastando a alegação de culpa concorrente.

As notas fiscais juntadas aos autos comprovam os danos materiais suportados pela associação autora, não havendo necessidade de apresentação prévia de orçamentos.

O valor da indenização já considera o abatimento da franquia paga pelo segurado, inexistindo enriquecimento ilícito ou excesso na condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização incorreta do ponto exato da colisão não invalida a sentença quando a responsabilidade é firmada com base em provas suficientes.

Em cruzamentos devidamente sinalizados, não se aplica a preferência da direita prevista para vias não sinalizadas.

A culpa exclusiva pelo acidente recai sobre o condutor que invade via preferencial e trafega em velocidade incompatível com o local.

A comprovação do valor da indenização por meio de notas fiscais é suficiente para a procedência da pretensão regressiva da associação.

Dispositivos relevantes citados
: CTB,
arts
. 28, 29, III, "c", 34 e 44.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível no 1025793-83.2016.8.26.0576, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 18.02.2019.

R E L A T Ó R I O

AP

1037030-77.2022.8.11.0041

FRANCISNEI CARMO DA SILVA X AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR

Eminentes pares:

Trata-se de r
ecurso de Apelação interposto por
FRANCISNEI CARMO DA SILVA
,
com o fito de reformar a
s
entença proferida pelo Juízo da
3
a

Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que, nos
a
utos da
ação regressiva de ressarcimento
, de n.
1037030-77.2022
, ajuizada por
AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR
,
julgou

procedente
a pretensão inicial e, assim, condenou o requerido ao pagamento de R$ 6.596,68 (seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos),
acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros,
deduzido
desta o valor do IPCA, ambos a contar do pagamento da indenização securitária.

Ainda
, condenou
o requerido
ao pagamento
das custas
, despesas processuais
e dos honorários adv
ocatícios, estes arbitrados em 2
0% (
vinte
por cento)
sobre
o valor da condenação
.

O
apelante
, inicialmente, pugna pela concessão da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo próprio.

No mérito,
alega que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do
condutor
do veículo segurado que, ao se aproximar do cruzamento, não atentou acerca da preferência
de
passagem da motocicleta, que transitava à sua direita,
a teor do que disciplina o art. 29, do Código de Trânsito Brasileiro.

Sustenta essa alegação afirmando que o abalroamento ocorreu na lateral direita frontal do veículo e não na parte traseira como constou da sentença.

Afirma
que o boletim de ocorrência não atribuiu responsabilidade
ao condutor de sua motocicleta
e sustentou que as vias estavam devidamente sinalizadas.

Fala que o condutor de su
a

motocicleta
sofreu lesões graves, sendo necessária sua remoção do local por meio de ambulância (SAMU) e que não recebeu qualquer assistência
do motorista do automóvel, seja com fornecimento de medicamentos ou
auxilio
para os reparos do bem.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à
id
.
de n.
290431932
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese
,
a
requerente
AGV Brasil Associação de Autogestão Veicular
ajuizou ação
regressiva de ressarcimento de danos
,
na qual o autor aduziu que firmou com FRANCISCO HELENILTON SILVA, contrato de seguro de proteção veicular
– Plano de Assistência Recíproca
,
representado pelo Termo de Adesão n. 0000080284,
por meio do qual se obrigou
a garantir os interesses de seu segurado contra danos ao qual seu automóvel Strada
Working
HARD 1.4 Fire Flex 8V CS, placa QBY 1589
,
estivesse exposto durante o período de vigência d
o contrato
.

Disse que, no dia 15/09/2019, durante o período de vigência do seguro, o veículo segurado
foi abalroado pela
moto H
onda/CG 125 FAN ES placa NPN 0658
, de propriedade do
requerido e conduzida
po
r

terceiro
, que
não se atentou a preferência do cruzamento
, o que lhe gerou o dever de indenizar
.

Assim, postulou pela procedência da ação e a condenação do requerido ao pagamento de R$ 6.596,68 (seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), com juros e correção monetária desde o desembolso.

Em sua defesa,
dentre outras argumentações,
o
demandad
o

aleg
ou
que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do
condutor do veículo segurado
que
,

ao se aproximar do cruzamento, não se atentou à preferência da motocicleta que transitava à sua direita.

Depois de impugnada
a contestaç
ão
foi
realizada
audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi colhido
o depoimento pessoal das partes
e a abertura de prazo para apresentação das alegações finais
.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião
o
apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, a
primeira questão a ser dirimida refere-se à alegação de erro na descrição da dinâmica do acidente pela sentença recorrida, especificamente quanto à caracterização do sinistro como "abalroamento traseiro".

De fato, da análise das fotografias juntadas aos autos e do próprio boletim de ocorrência, verifica-se que a colisão ocorreu na parte lateral frontal direita do veículo segurado, e não na sua parte traseira. Entretanto, tal imprecisão terminológica, embora
existente, não compromete a fundamentação essencial da sentença, que se baseou primordialmente na análise da responsabilidade pelo acidente, considerando a invasão de via preferencial e o excesso de velocidade atribuídos ao condutor da motocicleta do apelante.

É importante ressaltar que, em matéria de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, a precisão na descrição do ponto exato da colisão, embora relevante para a compreensão da dinâmica do acidente, não constitui elemento determinante para a atribuição de culpa, que deve ser aferida com base no conjunto probatório disponível, notadamente quanto ao respeito às regras de trânsito e à conduta dos condutores envolvidos.

No caso em análise, a sentença recorrida fundamentou-se, essencialmente, em dois aspectos para atribuir a culpa exclusiva ao condutor da motocicleta: (
a
) a invasão de via preferencial e (
b
) o excesso de velocidade. Estes elementos foram considerados pela magistrada de primeiro grau com base nas provas produzidas durante a instrução processual, especialmente a prova oral colhida em audiência.

Quanto à alegação de que o boletim de ocorrência não atribuiu expressamente a responsabilidade ao condutor da motocicleta, é necessário esclarecer que o documento policial, embora constitua importante elemento de prova, não possui caráter definitivo quanto à atribuição de culpa em acidentes de trânsito, sendo sua presunção de veracidade limitada aos fatos objetivamente constatados pela autoridade policial no momento da lavratura.

Da análise do boletim de ocorrência acostado aos autos, extrai-se a seguinte narrativa dos fatos:

"EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO CIOSP, A EQUIPE COMPOSTA PELOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA EDILSON E WOVERLEY SE DESLOCOU ATÉ O LOCAL DO FATO, ONDE PÔDE OBSERVAR QUE O VECÍCULO V1 - MOTOCICLETA HONDA 125 ES, DE COR AZUL, PLACA NPN-0658, CONDUZIDO POR DENILSON DA SILVA, O V2 - FIAT STRADA HD DE VERMELHA DE PLACA QBY-1589, CONDUZIDO POR FRANCISCO HELENILSON SILVA. PELA ANÁLISE DOS VESTÍGIOS ENCONTRADOS FOI POSSÍVEL PRESUMIR QUE O V1 TRAFEGAVA NA RUA PARANA, SENTIDO BAIRRO/CENTRO, E O VEÍCULO II TRAFEGAVA NA RUA BAKAIRI, SENTIDO CENTRO/BAIRRO, SENDO QUE
O VEÍCULO VI ESTAVAM
À DIREITA DO VII, NO CRUZAMENTO DAS VIAS CITADAS, ACABOU OCORRENDO A COLISÃO ENTRE OS VECÍCULOS MENCIONADOS. EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE, O CONDUTOR DO VI, SR. DENILSON DA SILVA, SOFREU LESÕES CORPORAIS, SENDO SOCORRIDO PELO SAMU E ENCAMINHADO AO HOSPITAL SÃO MATHEUS/CB
Á
. EM ANÁLISE NO LOCAL DO ACIDENTE FOI OBSERVADO QUE AS VIAS ESTAVAM EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E DEVIDAMENTE SINALIZADAS.
NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O TESTE DE ETILÔMETRO NO VI DEVIDO ESTAR AOS CUIDADOS MÉDICOS. NO VII FOI REALIZADO O TESTE DE ETILÔMETRO No 00475, O QUAL RESULTOU EM 0,00 MG/L."

Como se vê, o boletim de ocorrência descreve de forma objetiva a dinâmica do acidente, sem atribuir expressamente culpa a qualquer dos condutores. Contudo, registra uma informação de extrema relevância para a solução da controvérsia: "
EM ANÁLISE NO LOCAL DO ACIDENTE FOI OBSERVADO QUE AS VIAS ESTAVAM EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E DEVIDAMENTE SINALIZADAS
."
(negritei)

Esta constatação é fundamental para a análise da regra de preferência invocada pelo apelante, baseada no artigo 29, III, "c", do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece a preferência do veículo que se aproxima pela direita nos casos de cruzamentos não sinalizados.

Com efeito, referida regra de preferência aplica-se exclusivamente a cruzamentos não sinalizados, conforme expressamente previsto no caput do inciso III do artigo 29 do CTB: "quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado [...]" (grifei).

No caso em análise, porém, o próprio boletim de ocorrência atesta que as vias estavam "devidamente sinalizadas", o que afasta a aplicação da regra de preferência da direita invocada pelo apelante. Em cruzamentos sinalizados, prevalece a orientação determinada pela sinalização existente no local, seja ela semafórica, vertical (placas) ou horizontal (pinturas no solo).

Assim, a alegação de que o condutor da motocicleta teria preferência de passagem por se aproximar pela direita não encontra respaldo nos autos, uma vez que as vias estavam sinalizadas, conforme expressamente consignado no boletim de ocorrência.

Ademais, as provas produzidas durante a instrução processual, especialmente os depoimentos colhidos em audiência, convergiram para a conclusão de que o condutor da motocicleta, além de desrespeitar a sinalização existente no local, trafegava em velocidade incompatível com as condições de segurança exigidas para o cruzamento, fatores que contribuíram decisivamente para a ocorrência do sinistro.

Ao assim atuar, o
condutor da motocicleta
d
o

ora apelante
violou os artigos 28, 34 e 44, do CTB,
in
verbis
:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34.
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 44.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
.
”

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“ACIDENTE DE VEÍCULO – Reparação de dano – Atropelamento de ciclista por caminhão – Manobra imprudente – Prova testemunhal – Culpa comprovada – Responsabilidade configurada –
Inteligência do artigo 22 e do §2o do artigo 29, ambos do Código de Trânsito Brasileiro – Dever de cuidado não observado pelo condutor
– Cerceamento de defesa inocorrente – Dano moral – Presentes os requisitos – Fixação adequada – Sentença mantida. Denunciação da lide – Seguradora – Responsabilidade restrita aos termos do contrato de seguro – Lide secundária corretamente julgada procedente. Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil. Recurso não provido.

(
TJSP; Apelação
Cível 1025793-83.2016.8.26.0576; Relator (a):Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -7a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2019; Data de Registro: 18/02/2019)”

Com efeito, o
fato de o condutor da motocicleta ter sofrido lesões corporais graves, necessitando de atendimento médico e hospitalização, embora lamentável, não possui o condão de afastar sua responsabilidade pelo acidente, caso tenha agido com culpa, como demonstram as provas dos autos. A gravidade das lesões sofridas é consequência natural da maior vulnerabilidade dos motociclistas em acidentes de trânsito, não guardando relação necessária com a atribuição de culpa pelo sinistro.

Nesse contexto, a conclusão da sentença recorrida, no sentido de atribuir a culpa exclusiva ao condutor da motocicleta de propriedade do apelante, encontra amparo no conjunto probatório dos autos, especialmente na prova oral produzida durante a instrução processual, que evidenciou a invasão de via preferencial e o excesso de velocidade como causas determinantes do acidente.

Diante dessas considerações, entendo que, a despeito da imprecisão terminológica na descrição do ponto exato da colisão (lateral frontal e não traseira), a sentença recorrida analisou corretamente a dinâmica do acidente e a atribuição de responsabilidade, não merecendo reforma neste aspecto.

Quanto
ao pedido subsidiário de reconhecimento da culpa concorrente, entendo que também não merece acolhimento.

A culpa concorrente ocorre quando ambos os envolvidos no acidente contribuem de alguma forma para a ocorrência do sinistro. No entanto, no caso em análise, não há elementos nos autos que indiquem qualquer conduta culposa por parte do condutor do veículo segurado pela apelada.

Conforme já mencionado, as provas dos autos apontam que o condutor da motocicleta invadiu a via preferencial e trafegava em velocidade inadequada para o local, sendo estas as causas determinantes para a ocorrência do acidente. Por outro lado, não há qualquer prova de que o condutor do veículo Strada tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia.

Desse modo, não havendo demonstração de culpa por parte do condutor do veículo segurado pela apelada, não há que se falar em culpa concorrente, devendo ser mantida a responsabilidade exclusiva do condutor da motocicleta pelo acidente.

O apelante questiona, ainda que de forma genérica, o valor da indenização fixada na sentença, sugerindo que a apelada estaria buscando apenas recuperar valores sem a devida comprovação dos danos.

Sobre este ponto, verifico que a sentença recorrida analisou adequadamente a questão, reconhecendo a idoneidade das notas fiscais apresentadas pela apelada para comprovar as despesas efetuadas com o reparo do veículo de seu associado.

De fato, as notas fiscais juntadas aos autos constituem documentos hábeis à comprovação dos danos materiais sofridos, sendo desnecessária a apresentação prévia de orçamentos quando os valores efetivamente despendidos estão devidamente comprovados por documentos fiscais idôneos.

Ademais, como bem observado pela magistrada de primeiro grau, do valor cobrado pela apelada já foi descontada a franquia (participação) paga pelo associado, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, não havendo, portanto, excesso na pretensão indenizatória.

Assim, o valor de R$ 6.596,68 (seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), fixado na sentença a título de indenização pelos danos materiais, encontra respaldo nas provas documentais acostadas aos autos, não merecendo qualquer redução.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, porém, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, haja vista que foi arbitrado em patamar máximo em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025